Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-75.2014.8.11.0035
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000210-75.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CICERO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.428.428-63 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), Miracy Jacinto Pereira (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRACY JACINTO PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – AGENTES PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – NENHUMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Não há como afastar a conclusão de que os sentenciados merecem ser beneficiados com a especial minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois ficou incontroverso dos autos que eles são primários, sem antecedentes criminais, bem como não integram organização criminosa, e não ficou demonstrado concretamente que eles estariam se dedicando com habitualidade à prática delitiva.

Não havendo nenhum elemento de fundamentação concreta, descabe cogitar em diminuição da fração empregada concernente à benesse conferida aos sentenciados, ainda mais que não se verifica nenhuma circunstância extraordinária na conduta delitiva e, sobretudo, nenhuma droga foi apreendida.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000210-75.2014.8.11.0035

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Cícero Monteiro da Silva e Miracy Jacinto Pereira

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 210-75.2014.811.0035 (código 34129) que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
Cícero Monteiro da Silva
e
Miracy Jacinto Pereira
foram denunciados, processados e, ao final, condenados pela prática do crime descrito no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 500 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

O Ministério Público estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais encartadas às pp. 242-248 (Id 22216997), que seja extirpada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – aplicada em benefício dos dois sentenciados –, mormente porque, no seu entendimento, ficou comprovado nos autos que eles, há tempos, estavam envolvidos com traficantes, não sendo este um fato isolado na vida dos ora apelados.

Alternativamente, acaso mantida a especial minorante, pede que seja reduzida a fração para o mínimo legal de 1/6 e, ao fim, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões recursais (Id 22216999), a defesa dos apelados rebate a pretensão ministerial e pede que seja negado provimento ao recurso da acusação.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id 27367451), é pelo
provimento do recurso
interposto,

cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Inconformismo ministerial – Busca o Parquet a reforma da sentença, para que (I) seja afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°,da Lei 11.343/06 e, (II) alternativamente, seja aplicada a fração no patamar mínimo do mesmo diploma repressivo – Alegações procedentes – Mérito – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Evidenciada dedicação dos réus à atividade criminosa referente ao tráfico de drogas – Sentença que merece reforma – Pelo provimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020